Tribunal: CARF
Processo: 10580.733549/2012-04
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCOS ANTONIO BORGES
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-03-06

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Data do fato gerador: 29/02/2008
AUTO DE INFRAÇÃO. CRÉDITOS DE IPI. AUTO COMPENSAÇÃO. FALTA DE PREVISÃO LEGAL.
Não há amparo legal para compensação na escrita fiscal, mediante registro no livro Registro de Apuração do IPI - RAIPI, de valor do IPI pago indevidamente em período de apuração anterior, devendo se solicitado o crédito mediante pedido de ressarcimento ou compensação conforme disposto nas normas regulamentadoras.

Inteiro teor:
S3-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10580.733549/2012-04
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3003-002.473 – 3a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
22 de fevereiro de 2024
Recorrente
FORJA BAHIA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
DATA DO FATO GERADOR: 29/02/2008
AUTO DE INFRAÇÃO. CRÉDITOS DE IPI. AUTO COMPENSAÇÃO.
FALTA DE PREVISÃO LEGAL.
Não há amparo legal para compensação na escrita fiscal, mediante registro no
livro Registro de Apuração do IPI - RAIPI, de valor do IPI pago indevidamente
em período de apuração anterior, devendo se solicitado o crédito mediante
pedido de ressarcimento ou compensação conforme disposto nas normas
regulamentadoras.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(assinado digitalmente)
Marcos Antonio Borges - Presidente e Relator.
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Marcos Antonio Borges,
Ricardo Rocha de Holanda Coutinho, Onizia de Miranda Aguiar Pignataro, Wagner Mota
Momesso de Oliveira( substituto convocado), Keli Campos de Lima e George da Silva Santos.

Relatório
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório da decisão recorrida, que transcrevo
a seguir:
Trata o presente processo de auto de infração lavrado contra o estabelecimento acima
identificado, para exigência do IPI, multa proporcional e juros de mora (calculados até
30/11/2012), totalizando o crédito tributário no valor de R$ 61.392,66.
A infração está descrita no auto de infração da forma seguinte:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10580.733549/2012-04
Fl. 83
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3003-002.473 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10580.733549/2012-04

001 - CRÉDITOS INDEVIDOS DEMAIS CASOS O estabelecimento industrial
não recolheu o IPI em virtude de ter registrado e utilizado crédito do citado
imposto no seu Livro de Apuração do IPI, conforme demonstra documentos
anexos, correspondente a valor do IPI pago indevidamente em período de
apuração anterior.
Dessa maneira, a fiscalização procedeu a glosa do referido crédito, por entender
que o mesmo foi aproveitado de maneira indevida, haja vista a falta de previsão
legal para o sujeito passivo promover a "auto-compensação" de tributos e
contribuições pagos indevidamente, e após a reconstituição da escrita do
autuado, demonstrativo anexo, procedeu o lançamento de oficio as diferenças
do IPI levantadas no decorrer da fiscalização.
Ressalte-se ainda, por pertinente, que o valor do IPI pago indevidamente pelo
sujeito passivo, no presente caso, poderá ser utilizado, mediante compensação,
observada a legislação que rege a matéria, para abater débitos do próprio IPI
correspondentes a períodos subseqüentes.
Cientificada em 21/12/2012, a interessada apresentou, tempestivamente, impugnação
(fls. 28/31):
Argumenta que a auto-compensação de impostos ou tributos sem notificação, objeto da
autuação, não seria conduta passível de sanção, devido à aplicabilidade do Princípio da
bagatela ou da insignificância em Direito Tributário.
Discorre sobre os princípios citados, na seqüência defende que não teria havido:
lesividade ao erário, periculosidade social, grau significativo de reprovabilidade
da conduta da empresa. Acrescenta: “...a dita empresa apoiou-se, a época da
conduta sancionada, em artigo de legislação já referida, então vigente.”
Por fim, pugna pela improcedência do auto de infração.

A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Belém (PA) julgou
improcedente a impugnação, nos termos do Acórdão juntado aos autos. O fundamento adotado,
em síntese, foi a inexistência de respaldo legal para o procedimento adotado pelo contribuinte na
compensação na escrita fiscal, mediante registro no livro Registro de Apuração do IPI – RAIPI,
de valor do IPI pago indevidamente em período de apuração anterior.
Inconformada, a contribuinte recorre a este Conselho, através de Recurso
Voluntário apresentado, no qual, em síntese, repisa as alegações da impugnação.

É o Relatório.
Fl. 84
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3003-002.473 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10580.733549/2012-04

Voto
Conselheiro Marcos Antonio Borges, Relator.
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos recursais, inclusive
quanto à competência das Turmas Extraordinárias, portanto dele toma-se conhecimento.
A decisão de primeira instância foi fundamentada na inexistência de respaldo
legal para o procedimento adotado pelo contribuinte na compensação na escrita fiscal, mediante
registro no livro Registro de Apuração do IPI – RAIPI, de valor do IPI pago indevidamente em
período de apuração anterior.
Sustenta a recorrente que, segundo o entendimento do Art. 207 do antigo Decreto
4.544/02 (RIPI/02), ainda vigente em 2008, período em que ocorreram os fatos sobre os quais
versam a presente, o valor correspondente poderia ser utilizado, mediante compensação, para
pagamento de débitos do imposto do próprio sujeito passivo, correspondente a períodos
subseqüente, independente de requerimento.
Art. 207. Nos casos de pagamento indevido ou a maior do imposto, inclusive quando
resultante de reforma, anulação, revogação ou rescisão de decisão condenatória, o valor
correspondente poderá ser utilizado, mediante compensação, para pagamentos de
débitos do imposto do próprio sujeito passivo, correspondentes a períodos subseqüentes,
independentemente de requerimento (Lei no 5.172, de 1966, art. 165, Lei no 8.383, de
1991, art. 66, e Lei no 9.430, de 1996, art. 73).
§ 1o É facultado ao contribuinte optar pelo pedido de restituição (Lei no 8.383, de 1991,
art. 66, § 2o).
§ 2o Parte legítima para efetuar a compensação ou pleitear a restituição é o sujeito
passivo que comprove haver efetuado o pagamento indevido, ou a maior.

O instituto da compensação está previsto no artigo 74 da Lei n° 9.430, de 27 de
dezembro de 1996, com redação dada pela Lei n° 10.637, de 30 de dezembro de 2002:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação
de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por
aquele Órgão.
§ 1° A compensação de que trata o caput será efetuada mediante a entrega, pelo sujeito
passivo, de declaração na qual constarão informações relativas aos créditos utilizados e
aos respectivos débitos compensados.
§ 2° A compensação declarada à Secretaria da Receita Federal extingue o crédito
tributário, sob condição resolutória de sua ulterior homologação.
A IN/SRF 900, de 30/12/2005, vigente à época, que disciplinava os
procedimentos de restituição, ressarcimento e compensação, estabelecia a limitação do
ressarcimento de créditos de IPI ao trimestre-calendário e quais são os créditos passíveis de
ressarcimento, in verbis:
Art. 21. Os créditos do IPI, escriturados na forma da legislação específica,
serão utilizados pelo estabelecimento que os escriturou na dedução, em sua
escrita fiscal, dos débitos de IPI decorrentes das saídas de produtos tributados.
Fl. 85
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3003-002.473 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10580.733549/2012-04

§ 1o Os créditos do IPI que, ao final de um período de apuração,
remanescerem da dedução de que trata o caput poderão ser mantidos na
escrita fiscal do estabelecimento, para posterior dedução de débitos do IPI
relativos a períodos subseqüentes de apuração, ou serem transferidos a outro
estabelecimento da pessoa jurídica, somente para dedução de débitos do IPI,
caso se refiram a:
I - créditos presumidos do IPI, como ressarcimento da Contribuição para o
PIS/Pasep e da Cofins, previstos na Lei no 9.363, de 13 de dezembro de 1996,
e na Lei no 10.276, de 10 de setembro de 2001;
II - créditos decorrentes de estímulos fiscais na área do IPI a que se refere o
art. 1o da Portaria MF no 134, de 18 de fevereiro de 1992; e III - créditos do IPI
passíveis de transferência a filial atacadista nos termos do item " 6" da
Instrução Normativa SRF no 87, de 21 de agosto de 1989.
§ 2o Remanescendo, ao final de cada trimestre-calendário, créditos do IPI
passíveis de ressarcimento após efetuadas as deduções de que tratam o caput
e o § 1o, o estabelecimento matriz da pessoa jurídica poderá requerer à RFB o
ressarcimento de referidos créditos em nome do estabelecimento que os
apurou, bem como utilizá-los na compensação de débitos próprios relativos aos
tributos administrados pela RFB.
§ 3o Somente são passíveis de ressarcimento:
I - os créditos relativos a entradas de matérias-primas, produtos intermediários
e material de embalagem para industrialização, escriturados no trimestre-
calendário;
II - os créditos presumidos de IPI a que se refere o inciso I do § 1o, escriturados
no trimestre-calendário, excluídos os valores recebidos por transferência da
matriz; e III - o crédito presumido de IPI de que trata o inciso IX do art. 1o da Lei
no 9.440, de 14 de março de 1997.
§ 4o Os créditos presumidos de IPI de que trata o inciso I do § 1o somente
poderão ter seu ressarcimento requerido à RFB, bem como serem utilizados na
forma prevista no art. 34, após a entrega, pela pessoa jurídica cujo
estabelecimento matriz tenha apurado referidos créditos:
I - da DCTF do trimestre-calendário de apuração, na hipótese de créditos
referentes a períodos até o 3o (terceiro) trimestre-calendário de 2002; ou II - do
Demonstrativo de Crédito Presumido (DCP) do trimestre-calendário de
apuração, na hipótese de créditos referentes a períodos posteriores ao 3o
(terceiro) trimestre-calendário de 2002.
§ 5o O disposto no § 2o não se aplica aos créditos do IPI existentes na
escrituração fiscal do estabelecimento em 31 de dezembro de 1998, para os
quais não houvesse previsão de manutenção e utilização na legislação vigente
àquela data.
§ 6o O pedido de ressarcimento e a compensação previstos no § 2o serão
efetuados pelo estabelecimento matriz da pessoa jurídica mediante a utilização
do programa PER/DCOMP ou, na impossibilidade de sua utilização, mediante
petição/declaração
em
meio
papel
acompanhada
de
documentação
comprobatória do direito creditório.

Verifica-se pelo próprio texto normativo que os créditos de IPI remanescentes,
após efetuadas as deduções pertinentes, seriam passíveis de ressarcimento ou compensação com
outros tributos conforme disposto nas normas regulamentadoras.
Fl. 86
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3003-002.473 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10580.733549/2012-04

Assim acompanho a decisão recorrida de que não havia respaldo legal para o
procedimento adotado pela recorrente, de auto compensação dos tributos pagos, razão pela qual
foi feita a reconstituição da escrita e lavrado o presente auto de infração.
Diante do exposto, voto por negar provimento ao recurso.
(assinado digitalmente)
Marcos Antonio Borges

Fl. 87
DF CARF MF
Original